Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713146-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO DA COSTA MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Após análise dos autos, verifica-se que o agravante/autor registrou ciência da decisão prolatada pelo juízo “a quo” no dia 25/03/2020 (quarta-feira). Todavia, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça, o prazo para o autor recorrer da decisão findaria em 22/05/2020. Desse modo, considerando que o recurso foi interposto no dia 23/05/2020, em homenagem ao princípio da ‘não surpresa’, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual tempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator